Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de capitalização de juros, nos moldes previstos no negócio jurídico em exame, e o percentual dos juros remuneratórios.
2. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A simples utilização da tabela price como metodologia para o cálculo do montante da amortização, nos negócios jurídicos de mútuo, não denota a existência de anatocismo.
4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário.
5. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros.
6. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média "de mercado" para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 6.1. Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo. 6.2. No caso, é possível verificar que o valor médio de juros praticadas pelo "mercado" era de 27,17% (vinte e dois vírgula dezessete por cento) ao ano, quantia superior ao coeficiente de 25,04% (vinte e cinco vírgula quatro por cento) aplicado ao negócio jurídico em análise.
7. Recurso conhecido e desprovido.